Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704112-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON LOULY RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. ACTIO NATA SUBJETIVA. CIÊNCIA DA LESÃO A PARTIR DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. O Código Civil - CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 2. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Superior Tribunal de Justiça-STJ admite ambas as vertentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça-STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 e fixou as seguintes teses: "i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." 4. No caso, o marco inicial deve ser a data do saque na conta individual do PASEP, ocorrido em 02/08/2012. Ajuizada a ação apenas em 05/02/2024 e aplicado o prazo prescricional decenal, é evidente a extinção da pretensão do apelante. 5. Recurso conhecido. Prescrição reconhecida de ofício. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 239 da Constituição Federal, ao argumento de que o recorrido teria a incumbência de preservar os patrimônios acumulados na conta PASEP do recorrente; e b) artigo 3o da LC 26/1975, sustentando ser devida a condenação da recorrida, tendo em vista o cometimento de prática abusiva. Articula que as retiradas realizadas, pelo recorrido, na sua conta PASEP, devem ser consideradas ilegais e devolvidas com juros e correção monetária. Argui, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Suscita, ainda, dissenso pretoriano com julgados do STJ, asseverando que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não seria o momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, mas além, ou seja, quando as consequências do dano causado pelo recorrido surtiram efeito. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. Com relação à tese quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o STJ, no julgamento do REsp Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 21/9/2023, firmou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP" (grifo nosso). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 239 da CF, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 3o da LC 26/1975, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ, "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027